Tribunal: TJDFT
Processo: 0711676-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711676-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS APELADO: FLAVIA FERRAZ DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer ajuizada por FLÁVIA FERRAZ DOS SANTOS em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS objetivando a declaração da inexigibilidade da dívida bem como a condenação da ré para se abster de praticar atos de cobrança da dívida prescrita. Prossigo acrescentando que o Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília julgou procedente os pedidos constantes da petição inicial. Em suas razões recursais, a apelante, ré revel, impugna o valor atribuído à causa e os fatos narrados pela autora. Contrarrazões apresentadas no ID 27379417, aventando preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, deverá a apelante manifestar-se, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco dias), sobre: (i) o possível não conhecimento do recurso no que tange à impugnação dos fatos narrados pela autora e ao valor atribuído à causa, tendo em vista que, decretada a revelia, não é possível, em fase recursal, discutir questões preclusas; (ii) a preliminar trazida em contrarrazões de não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2021 14:58:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador